Tribunal: TJDFT
Processo: 0750239-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750239-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ISABELA MOURA OLIVEIRA MONTALVAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra r. decisão proferida nos autos do procedimento comum no 0748348-96.2024.8.07.0001 ajuizado por ISABELA MOURA OLIVEIRA MONTALVÃO em desfavor da ora agravante, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que autorize e custeie a internação hospitalar da agravada, nos seguintes termos (ID 216588532 do processo originário): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por, ISABELA MOURA OLIVEIRA MONTALVAO, representado(a) por, seu advogado, objetivando que a parte requerida, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE; autorize sua internação, em caráter de urgência no Hospital Santa Helena, e os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde gerido pela empresa Ré, e no dia 04/11/2024 procurou atendimento no Hospital Santa Helena. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade internação em regime de urgência, em face de um quadro de colecistite, conforme relatório médico (ID 216589112), o qual descreve o seu grave estado de saúde e a necessidade de internação. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, pedido de cirurgia, negativa de atendimento, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. “Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que seu quadro de saúde é grave, tanto que lhe foi indicada internação em regime de urgência, conforme relatório médico (Id. 216589112). O plano de saúde não autorizou a internação sob o argumento de carência contratual (Id. 216589113). Neste caso, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte Autora: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Corroborando com este entendimento destaco a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. INTERNAÇÃO. CIRURGIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro e de plano de saúde (STJ, Súmula 608). 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei no 9.656/1998, art. 35-C). Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual. 3. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, em casos de urgência e emergência, enseja a reparação por danos morais. 4. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1839911, 07121673320238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), visto que, caso indeferido o pedido contido na inicial em definitivo, a Ré poderá cobrar da parte Requerente os valores gastos com a cirurgia. Portanto, resta configurada a hipótese de urgência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida autorize e custeie a internação hospitalar prescrita, conforme solicitação médica de ID 216589112, a ser cumprido no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte Autora, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL SANTA HELENA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de sua responsabilização legal”. Em suas razões recursais (ID 66600334), afirma que, nos autos de origem, a agravada afirma que foi acometida de dor abdominal intensa, sendo diagnosticada com colecistite aguda, que representa inflamação grave da vesícula biliar. Argumenta que o contrato firmado entre as partes está no período de carência, não sendo devida a cobertura postulada na exordial, conforme prevê o art. 12 da Lei 9.656/98. Verbera que a plano de saúde somente responde pelos riscos expressamente assumidos, nos termos do art. 757 do CC. Aduz que, diante das cláusulas contratuais pactuadas e da norma aplicável ao caso, restou demonstrada a impossibilidade da agravante de custear a internação e o tratamento da autora. Alega que não restou comprovada a situação de urgência. Menciona que doenças ou lesões preexistentes deverão aguardar o período de cobertura parcial temporária. Assevera que a agravante não declarou mal preexistente, sendo que não foi juntado o prontuário médico para avaliar o caso. Defende que, caso se entenda pela obrigação da ré, o pagamento deverá ser realizado de forma administrativa entre a agravante e o hospital. Argumenta que adotou todas as medidas para o cumprimento da liminar, o que afasta a aplicação de multa. Questiona o valor da multa arbitrada e o prazo estipulado para o cumprimento da liminar. Aduz que deve ser fixada caução para o caso do pedido ser julgado improcedente. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, postula: a) a exclusão da multa arbitrada; b) a fixação de caução para o caso de improcedência do pedido e; c) a dilação do prazo para o cumprimento da liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Verifico que a agravada é beneficiária do plano de saúde da empresa agravante e, conforme relatório médico juntado nos autos originários, foi solicitada a internação em virtude de colecistite aguda (ID 216589112, autos de origem). A colecistite aguda é uma inflamação da vesícula biliar, cuja condição é grave e exige intervenção médica imediata. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, constata-se que a internação e o tratamento foram indicados pelo médico que estava acompanhando a agravada, sendo, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, medida urgente, diante do quadro clínico apresentado. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. Vejamos: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional [...];". Por outro lado, o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, contados da contratação, conforme prevê o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Nesse contexto, os elementos existentes indicam a situação de urgência na internação da agravada, e, portanto, o prazo máximo de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, previsto no art. 12, V, alínea “C”, da Lei 9.656/98, já teria sido cumprido. Assim sendo, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CARÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei Federal 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando o quadro da segurada/beneficiária implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C). 2. Em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). 3. Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência. 4. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 5. À vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de "internação em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) para compensação clínica" e "exames laboratoriais ( ) TC de face com contraste + parecer da odontologia" em extrema urgência). 6. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678767, 07313737020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1638216, 07045247120218070008, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória. Diante disso, considerando que o juízo a quo estipulou prazo para o cumprimento da decisão, entendo, nesta fase inicial de cognição sumária, que o valor não deve ser alterado para o fim de compelir a ré a cumprir a obrigação. Saliente-se que, no caso em exame, a obrigação da agravante consiste em autorizar e custear o tratamento da agravada, tratando-se de providência administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso no futuro seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Assim sendo, poderá a agravante cumprir a obrigação evitando a incidência da multa. Do mesmo modo, entendo, em juízo de cognição sumária, desnecessária a fixação de caução para o cumprimento da liminar. Com efeito, constitui faculdade do magistrado exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa a vir a sofrer, conforme dispõe o art. 300, § 1o, do CPC. Todavia, diante das circunstâncias dos autos, não há justificativas fáticas e jurídicas para a imposição de caução, uma vez que restou comprovada a existência do contrato firmado entre as partes, bem como o atendimento hospitalar, ao que tudo indica, foi realizado em situação de urgência. Ademais, caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores da agravada. Assim sendo, a fixação de caução mostra-se despicienda. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. NÃO IMPOSIÇÃO. EXIGÊNCIA. IMPOSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Deferida a tutela de urgência no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem qualquer condição, não pode o magistrado condicionar o cumprimento da obrigação de fazer ao pagamento de caução. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1854790, 0745262-57.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) Assim sendo, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora milita em favor da agravada, que precisa do tratamento médico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora